Tribunal: TJES
Processo: 5018067-87.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018067-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIELE RODRIGUES DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018067-87.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSIELE RODRIGUES DOS SANTOS COSTA.
RECORRIDA
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALOR. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TRAJETO CONTRATADO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, a autora alega que contratou corrida através do aplicativo de transporte da ré, mas foi surpreendida com a majoração injustificada do valor da corrida e o descumprimento do trajeto previamente estabelecido, tendo sido deixada em local diverso do destino registrado. Pugna, nestes termos, pela condenação em danos materiais de R$ 115,60 (cento e quinze reais e sessenta centavos), bem como pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, a fim de majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4
. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5
. Nota-se nos autos,
que a intimação das partes acerca da sentença foi devidamente realizada durante a audiência que ocorreu no dia 21.05.2024 (ID nº
13186112
), na presença dos advogados, sendo determinado que a data de leitura da sentença seria no dia
03.07.2024
, o que supre a necessidade de nova intimação formal (
art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. § 1º
Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes
.)
.

6
. Dessa forma, considerando que a leitura de sentença designada em audiência atende aos requisitos de ciência inequívoca das partes e dispensa intimação posterior, tem-se que o recurso inominado interposto pela parte autora no dia 14.05.2024 é intempestivo.

IV.

DISPOSITIVO
7
.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

8
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)